Tribunal: TJES
Processo: 5015178-23.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015178-23.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA SANTOS BATISTA
RECORRIDO: JAIR CRISTIANO FAGUNDES
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5015178-23.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CINTIA SANTOS BATISTA

RECORRIDO: JAIR CRISTIANO FAGUNDES

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerente interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte recorrente.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem extinguiu o processo sem resolução de mérito pela necessidade de que o polo passivo seja composto pelo DETRAN-ES, já que um dos pedidos é a transferência de titularidade de veículo.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Pois bem, com a devida vênia ao MM. Juízo da origem, entendo que assiste razão à parte autora.

O pedido de mera transferência de titularidade do veículo não exige a presença do DETRAN no polo passivo, já que não há discussão somente multas, nem infrações, nem tributos – apenas pretensão de modificação de titularidade dominial.

Caso comprovada a aquisição e quitação, a transferência de domínio será feita por mero ofício, sem necessidade de inclusão do DETRAN no polo passivo.

No mesmo sentido:

«APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. AUSÊNCIA. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO DA COISA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR. [...] 2. Nos termos do art. 123, inc. I e § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, constitui dever do adquirente do veículo automotor a adoção de providências necessárias, no prazo de trinta dias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, não havendo falar, desta forma, em responsabilidade do alienante no que tange a débitos posteriores ao negócio celebrado entre as partes. Ademais, nenhum óbice há na ordem dirigida ao Detran para transferência do veículo ao nome do adquirente, tendo em vista que, cumprida as formalidades legais, a transferência do automóvel vendido constitui direito potestativo do proprietário antigo. Por sua vez, o direcionamento das infrações de trânsito cometidas após a venda e da respectiva pontuação para o nome do adquirente é decorrência da transferência do bem e, de resto, em nada prejudica a esfera de interesse da autarquia de trânsito [...] (
TJDFT
, Acórdão 1326827, 00078667020178070009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 10/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)»

«AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. Ilegitimidade passiva da proprietária anterior não vislumbrada. Ação ajuizada pela compradora de automóvel. Transferência da titularidade do veículo que era de sua responsabilidade, a teor do disposto no art. 123, §1º, do CTB. Dificuldade de realizar a providência e falta de oposição da antiga proprietária. Peculiaridades do caso que autorizam a expedição de ofício ao DETRAN para obtenção do resultado prático equivalente. Recurso provido em parte (
TJSP
; Apelação Cível 1009202-31.2017.8.26.0602; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2022; Data de Registro: 18/07/2022)

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte recorrente autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
dou provimento
ao recurso inominado, no sentido de anular o julgamento proferido na origem e, ato contínuo determinar o prosseguimento do feito em relação aos pleitos de obrigação de fazer e indenizatório em desfavor do requerido.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)